Tribunal: TJBA
Processo: 0003622-59.2002.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003622-59.2002.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS APELADO: SANDRA MARIA SOUZA PORTUGAL e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Recurso de Apelação. Direito Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Falecimento da ré. Ausência de sucessão processual. Devida intimação. Extinção sem resolução de mérito. Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Multa do artigo 1.026, § 2º, CPC. Afastamento. Recurso conhecido e parcialmente provido. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução proposta contra Zulmira Falcão Barbosa Cunha, falecida no curso do processo, em razão da inércia do exequente quanto à sucessão processual. O recorrente alega (I) erro no fundamento legal da extinção, que deveria ter ocorrido por abandono da causa (art. 485, III, CPC) e não por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC), e (II) descabimento da multa do art. 1.026, § 2º, CPC, aplicada em razão da rejeição dos embargos de declaração. II. Questão em Discussão 2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I) definir se a extinção do processo deveria se fundamentar no art. 485, III, CPC, por abandono da causa, ou no art. 485, IV, CPC, por ausência de pressupostos processuais; (II) estabelecer se a multa do art. 1.026, § 2º, CPC, aplicada em razão dos embargos de declaração opostos pelo exequente, deve ser mantida. III. Razões de Decidir 3. A sucessão processual em razão do falecimento da parte constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo indispensável à regularidade da relação processual. 4. A inércia do exequente em se manifestar sobre a sucessão processual, mesmo após intimações regulares, configura ausência de pressuposto processual, impondo a aplicação do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, e não do art. 485, III. 5. O abandono da causa exige desídia do autor no impulso processual em situações de normalidade da relação processual, o que não se verifica quando o processo depende da sucessão processual para prosseguir. 6. A extinção por ausência de pressupostos processuais dispensa a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, CPC, restrita aos casos de abandono. 7. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, CPC, somente se justifica quando configurado caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, o que exige demonstração de dolo, má-fé ou reiteração abusiva. A oposição de um único recurso integrativo, com alegação de omissão e contradição, não configura intuito procrastinatório, não sendo suficiente para aplicação da penalidade. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mantendo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação à ré Zulmira Falcão Barbosa Cunha, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº 0003622-59.2002.8.05.0113, em que figura como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelado ZULMIRA FALCAO BARBOZA E CUNHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, nos termos do voto do Relator.